Tribunal: TCU
Processo: 036.162/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria concedida no âmbito do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Venerando Pereira Lemos, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o recolhimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto na Súmula no 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.2. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida aos interessados, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 9.3.3. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos após a edição da Lei n.o 13.302/2016, nos proventos do inativo em questão, por contrariar a disposição constante do artigo 15, § 1.o, da Lei n.o 9.527/1997; 9.3.4. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Senado Federal.